Tribunal: CARF
Processo: 10140.901674/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901674/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.260 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
ELETRICA ZAN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO SE CONTRAPÕE AO ACÓRDÃO.
Em recurso voluntário, a Recorrente repetiu os argumentos da manifestação de
inconformidade e não contestou ou trouxe quaisquer novas informações em
relação à fundamentação utilizada pela DRJ para negar o crédito tributário. A
ausência de fundamentação atrapalha a defesa da recorrente e não obedece ao
princípio da dialeticidade.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901674/2010-62
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901674/2010-62

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-105.714, de 20 de fevereiro
de 2019, da 6a Turma da DRJ/RJO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp constante às e-fls. 02 a 11, declarando a
compensação de débitos próprios com saldo negativo de IRPJ, ano calendário de 2002, no valor
original de R$ 27.456,16.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório Eletrônico no de
rastreamento 893923355, em 01/11/2010, fundamentando e concluindo o seguinte:
FUNDAMENTAÇÃO
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve
ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo
negativo, verificou-se:
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 27.456,16 Valor na DIPJ: R$ 27.456,16
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 61.809,78
IRPJ devido: R$ 34.353,62
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 25.350,33
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 27572.50238.280906.1.7.02-4170 NÃO
HOMOLOGO
a
compensação
declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
19628.61572.280906.1.7.02-2534
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls.48 e 49,
destacando o seguinte (texto extraído do Relatório do acórdão recorrido):
o valor correspondente aos débitos indevidamente compensados indicado no Despacho
Decisório é de R$ 2.475,62 (fl. 12);
- porém, o valor correto é de R$ 442,59, sendo correspondente a valores não
confirmados de IRRF no valor RS 313,18 e R$ 129,41 (vide fls. 13/14);
- a diferença de R$ 1.663,24 refere-se a pagamentos que foram incorretamente
demonstrados na PER/DCOMP, uma vez que foram informados apenas os pagamentos
de forma parcial (limitado ao valor do saldo apurado do IRPJ do período)
enquanto que o correto seria informar a totalidade dos pagamentos, conforme
demonstrado no PERDCOMP retificador em anexo (fls. 20/29).
A DRJ, no julgamento de primeira instância, negou provimento à manifestação de
inconformidade, afirmando e demonstrando que valores não confirmados pelo Despacho
Decisório estavam sendo utilizados em outros PER/DCOMP (Acórdão sem ementa de acordo
com a Portaria RFB no 2.724, de 2017).
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901674/2010-62

A contribuinte foi intimada do acórdão proferido pela DRJ no dia 13/03/2019 (e-
fls. 138) e apresentou Recurso Voluntário aos 09/04/2019 (e-fls. 141 e 146), com as razões
abaixo sintetizadas:
(...)
Ora, insta salientar que documentos já anexados ao processo comprovam que a
Recorrente lançou corretamente todos os valores apurados em compensação sendo que
o valor indevidamente compensado é de R$:(2.475,62) ao passo que o valor correto
referente à compensação indevida é de R$:(442,59), visto que os valores de R$:(313,18
e R$: 129,41) correspondem a valores não confirmados no IRRF os quais tratam-se de
saldo negativo dos períodos anteriores.
Neste sentido, impende ressaltar que por uma simples leitura da decisão ora recorrida,
verifica-se claramente que no caso em comento, OCORREU UM LAPSO
MANIFESTO, que inclusive deveria ter sido corrigido de oficio pela fiscalização da
Receita Federal a teor do artigo 32 do decreto n. 70235/72.
(...)
Com a realização da referida glosa, o Fisco acaba por reduzir o saldo negativo utilizado,
e, consequentemente, não homologa a compensação realizada com respectivo SN Dupla
Glosa, o que podemos chamar no direito de "bis in idem", ou seja, cobrança em
duplicidade, o que é totalmente vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
(...)
Vejam-se nobres julgadores que da leitura dos documentos já juntados aos autos,
verifica-se que a Recorrente utilizou-se corretamente do seu direito de compensação não
havendo o que se falar em irregularidades no procedimento adotado, que INCLUSIVE
FOI FEITO A PER/DCOMP RETIFICADORA onde consta o valor correto, que na
verdade é a totalidade dos pagamentos ali demonstrados.
Portanto, o valor de (R$: 1.663,24) REFERE-SE há pagamentos que foram
equivocadamente demonstrados na PER/DCOMP.
(...)
Diante de todo o exposto, pede seja recebido em seus efeitos suspensivos e julgado
totalmente procedente o presente Recurso Voluntário, e ainda, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para reconhecer tão somente como
compensação indevida o valor de R$:(442,59), e no mérito, cancelando-se os
respectivos registros do débito inscritos em nome da Recorrente em razão dos
argumentos já declinados, bem como qualquer outra consequência resultante do
procedimento fiscal em discussão.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901674/2010-62

O presente processo refere-se as Per/Dcomps, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2002, no
valor de R$ 27.456,16.
A autoridade administrativa reconheceu o crédito de saldo negativo de IRPJ
disponível no valor de R$ 25.350,33.
A Recorrente apresentou contestação reconhecendo a glosa de IRRF no valor de
R$ 313,18 e da estimativa do mês de janeiro de 2002 no importe de R$ 129,41, contestando
apenas as estimativas não confirmadas no valor de R$ 1.663,24, as quais esclarece ter havido
erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, uma vez que foram informados apenas os
pagamentos de forma parcial (limitado ao valor do saldo apurado do IRPJ do período) enquanto
que o correto seria informar a totalidade dos pagamentos.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ verificou que os
valores das estimativas pagas e não confirmadas pelo despacho decisório da DRJ estão sendo
utilizados em outros Per/Dcomp. Senão vejamos:
Como se não bastasse isso, parte dos valores não confirmados pelo Despacho Decisório
estão sendo utilizados em outros PER/DCOMP, o que passo a demonstrar. Para este
exame, vejam-se os valores não confirmados de estimativas, ora contestadas.
(...)
Sucede que as diferenças acima listadas, nos valores de R$ 1.178,47 e R$ 330,00, estão
sendo utilizadas, respectivamente, nos PER/DCOMP nos 31561.13659.280906.1.3.04-
2400 (fls. 77/80) e 10110.48423.280906.1.3.04-2041 (fls. 81/85).
Portanto, como tais valores estão sendo utilizados em declarações de compensação
protocolizadas anteriormente à data da manifestação de inconformidade, fica
inviabilizado o reconhecimento do direito creditório quanto a estas parcelas.
Passo a examinar o direito creditório relativo à parcela conexa ao DARF correspondente
ao pagamento da estimativa do mês de abril, sendo necessário apreciar o quadro adiante:
(...)
A diferença acima, de modo análogo aos outros dois casos, está sendo pleiteada no
PER/DCOMP no 04401.61712.260307.1.7.04-9342 (fls. 91/95), sendo a compensação
nele declarada homologada integralmente (fls. 131/132), inexistindo assim direito
creditório a ser reconhecido quanto a esta parcela.
Por tais razões, no mérito, a solicitação da interessada deve ser indeferida.
Em recurso voluntário, a Recorrente repetiu os argumentos da manifestação de
inconformidade e não contestou ou trouxe quaisquer novas informações em relação à
fundamentação utilizada pela DRJ para negar o crédito tributário, notadamente em relação à
utilização desses créditos em outras Per/Dcomps, apresentando recurso voluntário genérico e
reiterando erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp.
O recurso voluntário deve ser interposto para se contrapor e afrontar o acórdão de
primeira instância, especificamente, os fundamento da decisão que se deseja rebater, mesmo que
no decorrer utilize argumentos contidos em outras peças.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.260 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901674/2010-62

O Decreto no 70.235/1972, determina:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
No mesmo sentido é o art. 56, da Lei no .9.784/1999:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Quando o contribuinte apresenta recurso voluntário sem se contrapor aos
fundamentos da decisão atacada desobedece o princípio da dialeticidade. Era dever do
Recorrente fundamentar os argumentos considerando a decisão guerreada, posto que essa
apresenta informação de utilização do crédito não reconhecido no despacho decisório em outras
Per/Dcomps, contudo a Recorrente silencia em relação a esse ponto.

O mérito do recurso voluntário em análise resume-se a uma cópia da manifestação
de inconformidade, excetuando alguns argumentos narrados pela Recorrente, o seu recurso
repete o mérito da impugnação, sem se contrapor aos fundamentos do acórdão. Contudo, por
tratar-se de recurso que aponta impugnação genérica de erro de fato, deve ser conhecido.

Em relação ao alegado erro de fato no preenchimento do Per/Dcomp, entendo que
esse não está devidamente comprovado nos autos e, ainda que estivesse, em razão do argumento
de utilização dos créditos em outros Per/Dcomps apontados no r. acórdão, a integralidade do
crédito não poderia ser reconhecida por esse Colegiado.
Ainda, em relação à alegação de equívoco no preenchimento do Per/Dcomp, a
Recorrente não juntou aos autos documentos suficientes que demonstrem o erro, pois o
Per/Dcomp retificador (e-fls. 20 a 29) repete o Per/Dcomp inicial e não demonstra as parcelas
que devem ser incluída na composição do direito creditório, conforme alegado pela Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital